Tribunal: TJSP
Processo: 0000820-29.2020.8.26.0063
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000820-29.2020.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é agravante
BRUNO CAMARGO NOBRE DA SILVEIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao recurso para, mantida a prestação pecuniária original de
um salário mínimo, dividida em três vezes, impor segunda prestação pecuniária
de mesmo valor, igualmente parcelada em três vezes, com início de pagamento a
partir da quitação da primeira, evitando-se acumulação de mensalidades. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000820-29.2020.8.26.0063 -Voto no
2
AGRAVO No 0000820-29.2020.8.26.0063
COMARCA: BARRA BONITA
VOTO No 41.850
Penas restritivas de direitos – possibilidade de imposição de
duas de mesma natureza, havendo compatibilidade –
prestação pecuniária – redução do valor de uma delas,
guardada a proporcionalidade com a primeira e dada a
condição econômica do réu
Bruno Camargo Nobre da Silveira interpõe agravo de
execução contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Barra
Bonita que substituiu pena de prestação de serviços à comunidade imposta
em sentença condenatória por prestação pecuniária de R$ 200,00 mensais
até o fim da pena.
Pede a diminuição do valor, excessivo o estipulado.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 85/87) e mantida a
decisão combatida (fl. 88), a D. Procuradoria da Justiça opina pelo parcial
acolhimento do pedido para substituição da nova prestação pecuniária por
restritiva de direitos diversa.
É o relatório.
Como incurso no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, c.c. art.
29 do CP, o agravante foi condenado a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de
reclusão e multa de 250 (duzentas e cinquenta) diárias, substituída a sanção
corporal por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de
um salário mínimo (fls. 35/44).
Já em fase de execução, sustentando dificuldade de
cumprimento das restritivas por problemas financeiros e de saúde após
sofrer acidente de moto, solicitou o parcelamento da prestação pecuniária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000820-29.2020.8.26.0063 -Voto no
3
em três vezes e a troca da prestação de serviços por doação de cestas
básicas.
Com a plena concordância do MP (fl. 73), o pleito foi
deferido. Autorizado o parcelamento da prestação pecuniária original de um
salário mínimo em 3 vezes, mas estipulada nova prestação pecuniária –
equivalente à doação de cestas básicas – em R$ 200,00 mensais pelo
tempo restante de pena a cumprir, o que resultaria em aproximadamente R$
4.000,00 (fls. 76/77).
Contra tal decisão é que se insurge o reeducando, pois
exagerado o valor da segunda prestação pecuniária. Postula a fixação de
um salário mínimo, dividido em prestações mensais iguais até o término da
reprimenda.
De início, consigne-se que, ao revés do ponderado pelo
Procurador oficiante, não há vedação legal à substituição da pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direitos da mesma natureza, desde que
não haja incompatibilidade entre elas e passíveis de execução simultânea,
como é o caso das prestações pecuniárias definidas. E, no caso, de todo
modo, já não cabe discussão a respeito do acerto ou não da substituição
procedida, ausente impugnação do “Parquet” no momento oportuno.
Quanto
ao
pedido
do
sentenciado,
de
fato
desproporcional o montante estipulado. Afinal, se a prestação original era de
um salário mínimo e Bruno arguiu dificuldade em quitá-la, ilógico que a nova
imposta seja de valor muito superior, sem qualquer justificativa para tanto.
Todavia, não se mostra razoável dividir um salário
mínimo em vinte meses, conforme a pretensão do agravante, em especial
se considerado que atendido o objetivo defensivo de parcelar a prestação
originária em 3 vezes, a demonstrar que, agora, tem capacidade de solver a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000820-29.2020.8.26.0063 -Voto no
4
dívida nessas condições.
Assim, a segunda sanção pecuniária deve ser
estabelecida em um salário mínimo, igualmente dividido o pagamento em
três vezes, com quitação a começar depois da última parcela da prestação
pecuniária original, evitando-se acumulação de mensalidades.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para, mantida a prestação pecuniária original de um salário mínimo, dividida
em três vezes, impor segunda prestação pecuniária de mesmo valor,
igualmente parcelada em três vezes, com início de pagamento a partir da
quitação da primeira, evitando-se acumulação de mensalidades.
VICO MAÑAS
Relator